Tribunal: TJDFT
Processo: 0726687-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
consumidor. recurso inominado. reparação por danos morais. utilização de cpf por terceira pessoa no cadastro junto à plataforma ré. falha do serviço evidenciada. ausência de danos morais indenizáveis. mero aborrecimento. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação por danos morais em que a autora narra que tentou comprar ingressos para evento festivo vendido pela plataforma ré, sem sucesso, porque não conseguia concluir seu cadastramento no aplicativo. Afirma que ao tentar resgatar a senha de acesso, era exibido um e-mail por ela desconhecido. Diz que seu marido conseguiu comprar os ingressos para o dito evento.
2. Posteriormente, descobriu que a referida impossibilidade de comprar se deveu ao fato de que seu CPF já estava previamente cadastrado junto à ré, mas vinculado à terceira pessoa. Surpresa com tal fato, procurou a ré para regularizar seu cadastro, mas não obteve ajuda. Afirma que acabou resolvendo o problema do cadastro (vinculação de seu CPF à sua própria pessoa) por conta própria, após várias tentativas e dificuldades, mas sem qualquer assistência da ré. Desta feita, pretende indenização por danos morais em razão de tais fatos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a situação descrita nos autos (utilização do CPF da autora por terceiro em cadastro na plataforma da ré) dá ensejo à reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
4. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu, a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado (art. 373, I e II do CPC).
7. A ré não compareceu à sessão de conciliação, tampouco apresentou defesa, o que atrai a aplicação da pena de revelia, que leva à presunção relativa de veracidade dos fatos. Por outro lado, restou comprovado nos autos a efetiva utilização do CPF da autora por terceira pessoa, na compra de ingressos (ID Num. 68382065 - Pág. 2 e ID Num. 68382065 - Pág. 4). Com efeito, tal fato corresponde a uma falha do serviço da ré, já que ausentes quaisquer das hipóteses de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o do CDC.
8. Contudo, ainda que tenha ficado provada a falha do serviço da requerida, a autora não foi capaz de demonstrar tenha isso gerado consequências gravosas à sua pessoa, com altitude suficiente para ensejar o tipo de reparação ora pretendida. A autora, inclusive, noticia que conseguiu, administrativamente, regularizar seu cadastro junto à requerida, ou seja, vincular o número de seu CPF à sua própria pessoa. Diz também que os ingressos, cuja compra restou inviabilizada pela utilização de seu CPF por terceiro, foram adquiridos por seu esposo. Significa dizer que o fato descrito nos autos não gerou concretamente qualquer prejuízo à consumidora, de modo que não se há de falar em indenização por danos morais, como bem asseverou a magistrada de origem.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem honorários, dada a ausência de contrarrazões.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CDC, arts. 2o, 3o e 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.